Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o processamento do cumprimento provisório de sentença.
2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença está condicionada à prévia e suficiente garantia da fase executiva por meio de penhora, depósito ou caução, aliada a relevante argumentação do impugnante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.